Tribunal: TJES
Processo: 0017108-06.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017108-06.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO PEREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017108-06.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri tem reconhecida a soberania dos vereditos. Portanto, o resultado proferido pelo Conselho de Sentença, na imensa maioria dos casos, não pode ser alterado pelas instâncias superiores. Portanto, não cabe à instância superior simplesmente absolver o réu. Deve ele ser submetido a novo julgamento caso se verifique que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos. 2. Examinando os autos, e considerando a prova oral produzida, observo, desde já, que não estamos diante de tal situação excepcional, ou seja, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não se encontra manifestamente contrária às provas dos autos. 3. Embora tenha valorado algumas das circunstâncias judiciais de forma equivocada, haja vista ter levando em conta ações penais em curso para valorar a conduta social do agente, é certo que, de acordo com o entendimento do STJ, "
o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
" (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020). 4. O réu ostenta antecedentes maculados. Além disso, nota-se que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois os disparos foram efetuados em local onde havia mais pessoas, colocando a vida de terceiros em risco. Assim, ante à manutenção de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é necessário o redimensionamento da pena base. 5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017108-06.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Tiago Pereira de Jesus
, em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Serra
que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2°, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, aplicando a pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais apresentadas (id. 4558951), a defesa pleiteia:
A)
a absolvição por ausência de provas e
B)
a redução da pena base aplicada, em razão da ocorrência de bis in idem e também em razão da valoração genérica das circunstâncias judiciais.

Inicialmente, importante consignar que, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri tem reconhecida a soberania dos vereditos. Portanto, o resultado proferido pelo Conselho de Sentença, na imensa maioria dos casos, não pode ser alterado pelas instâncias superiores. Portanto, não cabe à instância superior simplesmente absolver o réu. Deve ele ser submetido a novo julgamento caso se verifique que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos.

Porém, conforme dispõe o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, é possível a cassação de decisões dos jurados que se apresentem manifestamente contrárias à prova dos autos.

Tal dispositivo constitui-se como uma garantia contra eventual erro ou injustiça proferida, sendo aplicado de forma excepcional.

Examinando os autos, e considerando a prova oral produzida, observo, desde já, que não estamos diante de tal situação excepcional, ou seja, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não se encontra manifestamente contrária às provas dos autos.
Vejamos.

Segundo a denúncia:

"no dia 06 de fevereiro de 2017, por volta de 00h00min, em via pública, na Rua Itapemirim, bairro São Diogo II, neste município, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, atirou em ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, todavia, por erro na execução, acabou atingindo a vítima NAAMÃ ROBERTO DA SILVA MOURA com disparo de arma de fogo, causando-lhe a lesão descrita no Laudo Cadavérico de fls. 26.

Relata-se que no dia dos fatos, Paulo Figueiredo Rodrigues dos Santos, portando uma arma de fogo e Alexandre Ferreira de Souza foram ao bairro São Diogo II conversar com a vítima a respeito de uma arma. No local encontravam-se o denunciado, Naamã, que estava na posse de uma pistola, Paulo, Galego e Luiz Otávio, vulgo "Barriguinha". Ato contínuo, a conversa evoluiu para um desentendimento, tendo a vítima dado uma "gravata" em Alexandre, desencadeando em luta corporal entre ambos, momento em que o acusado pegou a arma da mão de Naamã e atirou em Alexandre, todavia, veio a atingir a cabeça da vítima, a qual veio a óbito no local.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência de um desentendimento, em razão de uma arma de fogo que pertencia aos traficantes de São Diogo e estaria na posse dos traficantes de Novo Horizonte.

Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi colhida de surpresa pela ação inesperada do agente".

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 26/27), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 70/77) e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (folhas 139/146).

A autoria, por sua vez, pode ser evidenciada por meio dos depoimentos colhidos em sede judicial.

Em sede judicial, o Delegado de Polícia Civil Rodrigo Sandi Mori, que estava envolvido nas investigações relacionadas ao homicídio, prestou seu depoimento.

Ele enfatizou que, em um confronto entre gangues rivais de traficantes, o acusado tentou atirar em Alexandre Ferreira de Souza, mas, por um equívoco, atingiu seu próprio companheiro, Naamã Roberto da Silva Moura, levando-o à morte.

Ficou registrado, ainda, que a arma usada no incidente foi posteriormente encontrada com o réu. Além disso, análises balísticas confirmaram que a bala achada no corpo da vítima foi disparada por essa mesma arma.

É importante ressaltar que o crime em análise aconteceu durante a paralisação dos policiais militares em fevereiro de 2017. Este evento gerou um clima de insegurança na comunidade, tornando difícil para as pessoas testemunharem sobre os incidentes criminosos daquele período, o que apresentou entrave à obtenção de informações sobre este caso específico.

Por tal razão, o encarregado da investigação ouviu vários indivíduos que conheciam os detalhes e os envolvidos no crime. No entanto, essas pessoas
só concordaram em fornecer informações com a garantia de que não seriam chamadas para testemunhar oficialmente
, temendo retaliações, como está registrado no relatório de investigação na página 136.

Em tal relatório de investigação consta as informações prestadas pelas pessoas de forma sigilosa:

"Com relação a dinâmica do crime, PAULO FIGUEIREDO RODRIGUES DOS SANTOS e ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, no período de greve da PM, foram ao bairro São Diogo II, no dia do crime, conversar com a pessoa de Naamã a respeito de uma arma. No local se encontravam as pessoas de Thiago, vulgo "Zóio", Naamã, Paulo, Galego e Luiz Otávio, vulgo "Barriguinha" , sendo que Naamã e Paulo estavam armados, Naamã portava uma pistola .40 e Paulo aparentava portar um revólver calibre 38. Ato contínuo, a conversa evoluiu para uma confusão, tendo a pessoa de Naamã dado uma gravata em Alexandre e, ambos, entraram em luta corporal, momento em que a pessoa de Thiago, vulgo "Zóio", se aproximou dos dois na tentativa de tirar a pistola da mão de Naamã e, após conseguir tomar a pistola de Naamã, Thiago atirou em Alexandre, todavia, acertou a cabeça de Naamã, o qual veio a óbito no local. Após a morte de Naamã, as pessoas de Thiago, vulgo "Zóio", Paulo, Galego e Luiz Otávio, vulgo "Barriguinha", foram para cima de Alexandre e Paulo, tendo Paulo conseguido se evadir do local correndo, porém, os indivíduos conseguiram segurar Alexandre e, revoltados com a morte de Naamã, colocaram Alexandre no porta-malas de um carro, levaram-no para um local ermo e neste local, Paulo efetuou disparos de arma de fogo na vítima. Após Paulo efetuar os disparos, todos atearam fogo no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local".

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, tampouco em condenação com base no "hearsay testimony" (ouvi dizer).

O "hearsay testimony", ou depoimento de "ouvi dizer", é, em regra, uma fonte de prova menos robusta, já que se baseia em informações não obtidas diretamente pela testemunha, mas ouvidas de terceiros. No entanto, no presente caso, o que se observa é a existência de um conjunto probatório sólido, composto por depoimentos diretos, laudos periciais e evidências materiais, que, quando combinados, corroboram a versão dos fatos apresentada pela acusação.

No caso, não ocorreu o "ouvi dizer". As autoridades que se encarregaram da investigação, que ocorreu em momento peculiar devido à mencionada greve, tiveram acesso a informações relevantes de pessoas próximas aos envolvidos no crime, mas que, devido ao temor de represálias, não quiseram se identificar.

Nessa linha, sabendo-se que os depoimentos prestados pelos policiais são revestidos de fé pública, não havendo qualquer indício de parcialidade ou interesse pessoal na investigação, esses depoimentos devem ser considerados válidos e plausíveis, principalmente quando harmonizados com outros elementos de convicção existentes nos autos.

Sobre o assunto, trago à baila o precedente abaixo:

[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AgRg no HC n. 802.406/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaca-se que, no caso em tela, o Delegado de Polícia Civil Rodrigo Sandi Mori não apenas estava envolvido nas investigações, mas também corroborou o teor do relatório de investigação, fortalecendo o conjunto probatório.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, o magistrado fixou a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Embora tenha valorado algumas das circunstâncias judiciais de forma equivocada, haja vista ter levando em conta ações penais em curso para valorar a conduta social do agente, é certo que, de acordo com o entendimento do STJ, "
o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
" (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020).

O réu ostenta antecedentes maculados. Além disso, nota-se que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois os disparos foram efetuados em local onde havia mais pessoas, colocando a vida de terceiros em risco.

Assim, ante à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena base ao período de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Frise-se que se seguiu, aqui, a orientação jurisprudencial no sentido de que cada vetor negativo deve aumentar, em regra, um sexto da pena.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, a, do CP (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), motivo pelo qual o magistrado agravou a pena do réu em
um terço
.

É sabido que, em regra, "
muito embora a jurisprudência predominante sugira a adoção da fração de aumento e/ou diminuição de 1/6 (um sexto), admite-se a aplicação de fração inferior ou superior, desde que seja empregada fundamentação concreta
" (AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Na hipótese em exame, a origem do conflito, que ocorreu por uma disputa relacionada ao tráfico de drogas – evidencia a banalização da vida humana em prol de interesses escusos, o que autoriza um maior recrudescimento da pena.

Por tal razão, mantenho o agravamento da pena em um terço e, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena, definitivamente, em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do réu ao período de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.